Tribunal: TJDFT
Processo: 0701538-95.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto em face da decisão de ID 233724257, proferida nos autos da ação de Cumprimento de Sentença no 0728401-16.2021.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial Cível de Brasília. No caso, insurge-se a agravante quanto ao indeferimento do pedido de penhora dos direitos aquisitivos que o segundo agravado possui sobre o imóvel SH VICENTE PIRES, CH 207, LT 16, localizado em área irregular.
2. Recursos tempestivos e acompanhado de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Conforme disposto no art. 789 do CPC, o devedor responde com seus bens presentes e futuros, sendo passível de penhora qualquer um com conteúdo econômico e que faça parte do patrimônio do devedor, desde que não haja disposição legal em sentido contrário. Nesse sentido: Acórdão 1834723, 0702261-85.2023.8.07.9000, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/03/2024, publicado no DJe: 04/04/2024.
4. Os direitos possessórios de imóvel não regularizado, como bem diz o nome, não apresenta documentação pública em sua grande maioria, tampouco é de fácil acesso a terceiros, porque em muitas vezes restrita às pessoas que participaram do negócio. Todavia, possui conteúdo econômico, portanto passível de penhora nos termos do art. 835, XIII, do CPC. Nesse sentido: Acórdão 1880018, 0700143-05.2024.8.07.9000, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/06/2024, publicado no DJe: 01/07/2024.
5. O documento de ID 231505915, dos autos de origem, demonstra que o imóvel SH VICENTE PIRES, CH 207, LT 16, embora situado em área irregular, encontra-se registrado no Cadastro Imobiliário do GDF, sob a inscrição no 49917978, constando como proprietário o segundo agravado, SERGIO WILLIANS DA SILVA.
6. Nos autos de origem, as diligências visando a localização de valores e outros bens dos devedores não lograram êxito, o que evidencia a possibilidade de penhora de direitos possessórios vinculados ao referido imóvel. Outrossim, os direitos sobre o imóvel compõem o patrimônio do devedor e têm expressão econômica.
7. Agravo de Instrumento CONHECIDO e PROVIDO para deferir a penhora dos direitos aquisitivos do devedor, incidentes sobre o imóvel localizado no SH VICENTE PIRES, CH 207, LT 16.
8. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o advento da Súmula 41 da TUJ - Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais deste TJDFT.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.